Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DESPACHO Faculto ao recorrido manifestar-se acerca dos documentos juntados pela petição sob ID 75974414. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006